Tribunal: TJDFT
Processo: 0716280-75.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716280-75.2024.8.07.0007 RECORRENTE: ROSINETE DIAS MEDEIROS RECORRIDO: CAMPO DA ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa. DIREITO CIVIL. DÍVIDA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. SÚMULA 359 DO STJ. DANOS IMATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de improcedência do pedido de reparação por danos imateriais decorrentes da falta de prévia notificação à inclusão do seu nome em cadastro de inadimplentes. 2. Fatos relevantes. (i) a inscrição do nome da parte autora, ora apelante, no SERASA se deu em razão da inadimplência à prestação de serviços de manutenção de jazigo. (ii) apesar da existência dos débitos no período compreendido entre 10.03.2021 e 10.02.2025, há apenas uma pendência financeira cadastrada (R$ 185,04). II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é viável (ou não) reconhecer a ocorrência de danos imateriais em razão da ausência de notificação prévia à inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, por dívida sabidamente existente. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Os danos extrapatrimoniais decorrem da relevante afetação jurídica dos atributos (externos e/ou internos) dos direitos gerais da personalidade (CC, art. 12), sendo certo que, em determinadas hipóteses relacionadas à inclusão do nome do indivíduo em cadastro de inadimplentes, tal dano é presumido. 5. No caso concreto, não é possível firmar a irregularidade da inclusão da parte apelante em cadastro restritivo, pois oriunda do mero exercício do direito de cobrança previsto contratualmente (CC, art. 188, inc. I), sobretudo porque a dívida (sem prova de intercorrente quitação) foi reconhecida (extra)judicialmente pela parte autora. 6. A iniciativa da notificação prévia é atribuição do órgão mantenedor (Súmula 359/STJ), e não do credor à luz do artigo 3o da Lei Distrital n.o 514/93 (não abarca bancos de dados de âmbito nacional). Por conseguinte, não há que se cogitar em ato ilícito a tipificar dano imaterial reparável. IV. DISPOSITIVO 7. Apelação desprovida. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 12 e 186; Lei Distrital n.o 514/93, art. 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 359; TJDFT, acórdão 1978141, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe. 02.04.2025. A parte recorrente aponta violação aos artigos 12, 186, 187 e 927, todos do Código Civil, defendendo a irregularidade de restrição creditícia decorrente da ausência de prévia notificação. Argumenta que é irrelevante se o débito seria devido ou não. Aponta que, no âmbito do Distrito Federal é do credor a incumbência de notificar o devedor, não do órgão mantenedor, o que afastaria o enunciado 359 da Súmula do STJ. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça deferida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 12, 186, 187 e 927, todos do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: “A um, porque a dívida inscrita era reconhecida pela parte autora, tanto que, administrativamente, teria sido firmado acordo para pagamento parcial do débito e, judicialmente, teria sido confirmada a existência da dívida em foco. A dois, porque, nos moldes da Súmula n.o 359 do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade pela notificação prévia do devedor antes de sua inscrição em cadastros de proteção ao crédito é do órgão mantenedor do cadastro, como Serasa ou SPC, e não do credor, sendo certo que o disposto no artigo 3o da Lei Distrital n.o 514/93 não abarca bancos de dados de âmbito nacional. A três, apesar do baixo valor da dívida efetivamente cadastrada, não há notícias nos autos acerca de seu pagamento, por quaisquer das modalidades previstas legalmente. Presentes, portanto, a dívida, o legítimo direito de cobrança, a inadimplência e a regularidade de incluir o nome da parte devedora no cadastro de inadimplentes, não desponta ato ilícito (fato gerador) a tipificar dano extrapatrimonial reparável.” (ID 77275290). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a análise da tese recursal demandaria, necessariamente, a apreciação de lei local (Lei Distrital 514/93), e “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.161.741/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015